Tribunal: TJMT
Processo: 1023616-32.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023616-32.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TARCISO BASSAN VEZZI - CPF: 589.856.468-34 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), LOURENCO ANTONIO SECCO - CPF: 029.330.239-11 (APELANTE), LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 482.202.801-15 (APELANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), SHEILA NASCIMENTO VIZIBELLI - CPF: 007.031.909-03 (APELANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), LOURENCO ANTONIO SECCO - CPF: 029.330.239-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA NASCIMENTO VIZIBELLI - CPF: 007.031.909-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. EXTINÇÃO DA FIANÇA PELA MORTE DO LOCATÁRIO. NATUREZA INTUITU PERSONAE. RESPONSABILIDADE LIMITADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de resolução de contrato de locação, condenando a apelante, na qualidade de fiadora, solidariamente com o espólio do locatário falecido, ao pagamento de aluguéis, encargos e multa contratual vencidos após a data do óbito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste a obrigação do fiador por débitos locatícios posteriores ao falecimento do locatário, diante da natureza personalíssima da fiança e da ausência de cláusula expressa de prorrogação com anuência da fiadora.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fiança se extingue com a morte do locatário, por se tratar de obrigação de natureza
intuitu personae
, não podendo o fiador ser responsabilizado ao cumprimento
ad infinitum
do contrato, ainda que haja cláusula prevendo sua responsabilidade sem termo previsto.

2. A responsabilidade da fiadora fica limitada ao inadimplemento do locatário até a data do seu óbito, independente de qualquer ato da fiadora, restando ao locador reclamar os aluguéis e encargos locatícios vencidos após essa data do espólio ou dos sucessores do inquilino.

IV. Dispositivo e tese:

3. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial em face da fiadora, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"

A fiança locatícia possui natureza personalíssima, extinguindo-se com a morte do locatário afiançado."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 835, § 1o, e 1.997.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 555.615/RS, Rel. Min. Paulo Gallotti, 6a T., j. 02.03.2004;

STJ, AgRg no Ag no 772.179/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 27.08.2013;

STJ, REsp no 439.945/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., j. 27.08.2002;

STJ, AgRg no Ag no 803.977/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a T., j. 01.03.2007;

TJ-SP, RAC 0003148-93.2018.8.26.0032, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da “
ação ordinária de resolução de contrato de locação
” (Proc. no
1023616-32.2022.8.11.0002
), ajuizada contra a apelante pelo apelado TARCISO BASSAN VEZZI, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de locação e condenar os requeridos “
espólio de Lourenço Antônio Secco, representado pela inventariante Sheila Nascimento Vizibelli, e a fiadora Lucineia da Silva Oliveira, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 47.760,93 (quarenta e sete mil setecentos e sessenta reais e noventa e três centavos), acrescida da multa contratual de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), bem como juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, nos termos do contrato firmado entre as partes”,
além de custas e honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 281301103).

Em suas razões, a Apelante sustenta que a fiança prestada possui natureza “
intuitu personae
”, razão pela qual deveria se extinguir com o falecimento do locatário, ocorrido em 10 de março de 2021.

Alega ausência de cláusula contratual que autorizasse a prorrogação da fiança, bem como inexistência de anuência da fiadora quanto à continuidade da obrigação após o falecimento. Argumenta que a sentença violou os princípios da fundamentação adequada (art. 489, § 1o, IV, do CPC) e do contraditório, por não enfrentar os argumentos jurídicos e fáticos centrais da defesa.

Sustenta, ainda, que a condenação contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prorrogação da fiança depende de previsão expressa e concordância do fiador, sendo inaplicável nos casos em que a obrigação principal se extingue em razão do óbito do afiançado.

Pede, então, o provimento do recurso para
“anular a sentença pela negativa de jurisdição e, no mérito, julgar improcedente o pedido autoral com relação à Recorrente e, em subsidiário, limitar os efeitos da sentença à data do óbito do Locatário”.

(cf. Id. no 281301105).

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 281301109).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação desta instância recursal diz respeito à continuidade da obrigação do fiador após o falecimento do locatário principal em contrato de locação comercial.

A apelante sustenta, em síntese, que a fiança tem natureza intuitu personae, de modo que a sua eficácia cessa com o falecimento do locatário, não podendo ser responsabilizada por débitos vencidos após a extinção da relação contratual principal.

A tese da recorrente merece
acolhimento
.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a morte do afiançado resulta na extinção da fiança e, consequentemente, na exoneração da obrigação do fiador, em razão da natureza intuitu personae da fiança, ainda que haja cláusula contratual prevendo sua responsabilidade sem termo determinado.

A esse respeito, destacam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FIADOR. EVENTO MORTE. CONTRATO INTUITU PERSONAE. EXTINÇÃO DA GARANTIA. 1.
Esta eg. Corte de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a responsabilidade do fiador fica delimitada aos encargos originariamente firmados, de modo que o contrato de fiança deve ser interpretado com certa nuança, no sentido de não vincular o fiador ou o espólio ao cumprimento ad infinitum do contrato,
ainda que haja cláusula prevendo sua responsabilidade sem termo previsto
. Nesse diapasão, tendo o contrato de fiança natureza intuitu personae, e acontecendo o evento morte do fiador ou do afiançado, como está sujeito a acontecer nos contratos de locação, a obrigação também se extingue, exonerando, por consequência, e a partir daí, o espólio. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no Ag n. 772.179/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 19/9/2013 - destaquei.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO LOCATÁRIO. EXTINÇÃO DA FIANÇA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, por ser contrato de natureza intuitu personae, porque importa a confiança que inspire o fiador ao credor, a morte do locatário importa em extinção da fiança e exoneração da obrigação do fiador. Precedentes
. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag n. 803.977/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 1/3/2007, DJ de 19/3/2007, p. 388.) RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MORTE DO LOCATÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. 1. O contrato de fiança deve ser interpretado restritivamente, não vinculando o fiador a prorrogação do pacto locatício sem sua expressa anuência, ainda que haja cláusula prevendo sua responsabilidade até a entrega das chaves. 2. Ressalva do ponto de vista do relator. 3. Por ser contrato de natureza intuitu personae, a morte do locatário importa em extinção da fiança e exoneração da obrigação do fiador. 4. Recurso provido.

(STJ - REsp n. 555.615/RS, relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 2/3/2004, DJ de 4/10/2004, p. 356. - destaquei)

LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FIANÇA. MORTE DO AFIANÇADO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. EXTINÇÃO. I. Assentada jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o instituto da fiança não comporta interpretação extensiva, obedecendo, assim, disposição expressa do artigo 1.483 do Código Civil. II.
O contrato de fiança tem caráter intuitu personae, pelo que a morte do locatário afiançado acarreta a extinção da fiança e, de conseqüência, a exoneração da obrigação do fiador. Precedentes. Recurso conhecido e provido.

(STJ - REsp n. 439.945/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/8/2002, DJ de 7/10/2002, p. 291. - destaquei)

No caso concreto, o contrato de locação foi celebrado em 08/12/2020, com vigência por 36 meses, tendo como locatário Lourenço Antônio Secco e como fiadora Lucineia da Silva Oliveira.

O falecimento do locatário ocorreu em
10/03/2021
(cf. Id. n° 281301095), e o primeiro vencimento de aluguel remonta
a
um mês após, em
10/04/2021
, conforme cálculo juntado no corpo da petição inicial.

Logo, considerando que a fiança, por sua natureza
intuitu personae
, perde sua eficácia com a extinção da relação obrigacional principal em razão do falecimento do locatário, não cabe imputar à fiadora/apelante a responsabilidade pelos aluguéis e encargos vencidos após o falecimento do locatário.

A propósito:

Locação de imóvel. Embargos à execução. Exoneração de fiança. Embargos julgados procedentes . Extinção da fiança com a morte do afiançado. Obrigação "intuitu personae". Responsabilidade do fiador limitada ao inadimplemento do locatário até a data de seu óbito, independente de notificação ao locador. Débitos originados após o falecimento do afiançado. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
A morte do afiançado extingue a garantia da fiança, tendo em vista que prestada "intuitu personae", logo, a responsabilidade da fiadora fica limitada ao inadimplemento do locatário até a data do seu
óbito
, independente de qualquer ato da fiadora, restando ao locador reclamar os aluguéis e encargos locatícios vencidos após essa data do
espólio
ou dos
sucessores
do inquilino
.

(TJ-SP - AC: 00031489320188260032 SP 0003148-93 .2018.8.26.0032, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 30/04/2019, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2019 - destaquei)

Registre-se, ademais, que não se trata aqui de simples prorrogação contratual ou alteração subjetiva por iniciativa da parte credora, mas de evento excepcional e imprevisível que inviabiliza a permanência da obrigação de garantia, cuja essência é ancorada na confiança e avaliação subjetiva da pessoa do locatário, elemento fulcral da relação fidejussória.

Nesse cenário, os aluguéis e encargos vencidos após 10/03/2021 - data do óbito do locatário, devem ser imputados exclusivamente ao seu espólio, nos limites do artigo 1.997 do Código Civil, inexistindo respaldo legal ou contratual para sua exigência em face da fiadora
ad infinitum
, “
ainda que haja cláusula prevendo sua responsabilidade sem termo previsto
”. (STJ - AgRg no Ag n. 772.179/PR.)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, com a improcedência do pedido inicial em relação à apelante LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA, mantendo-se os demais termos.

Consequentemente, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais em relação à fiadora, bem como honorários advocatícios no importe de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025